Tribunal: TJSP
Processo: 1019602-76.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA cumulada com OBRIGAÇÃO DE FAZER - DÍVIDA - VENCIMENTO - MAIO DE 2008 - RÉ - LANÇAMENTO - PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALORES - INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

HONORÁRIOS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA cumulada com OBRIGAÇÃO DE FAZER - DÍVIDA - VENCIMENTO - MAIO DE 2008 - RÉ - LANÇAMENTO - PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALORES - INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE NAS ESFERAS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - BALIZAMENTO - PARÂMETROS DO ART. 85, 8o, DO CPC - VALOR - mitigaçÃo - CABIMENTO - respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.